Tribunal: TCU
Processo: 019.649/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6835/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.649/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Macario Bonetti de Almeida (XXX.717.751-XX); Bruno Richardson Silva de Albuquerque (XXX.575.374-XX); Clenilson Jose dos Santos (XXX.665.425-XX); Flavio Henrique Santos (XXX.403.245-XX); Henrique Ziegler Girardi (XXX.920.410-XX); Jair Cerqueira dos Santos (XXX.386.405-XX); Jonas Felipe dos Santos Lima (XXX.847.224-XX); Oziel Saldanha da Costa (XXX.107.101-XX); Sidnei Cunha do Canto (XXX.105.617-XX); Wanderson Tavares Alves (XXX.667.362-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.